Tribunal: TJMT
Processo: 1035589-55.2020.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035589-55.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENTRAL DE FLAGRANTES DE CUIABÁ (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), JELSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 049.692.921-67 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB). FUGA DE ABORDAGEM POLICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sem habilitação gerando perigo de dano), em razão de, após ser flagrado na contramão, ter empreendido fuga da abordagem policial em alta velocidade por vias residenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa; e (
ii
) analisar se a conduta de dirigir sem habilitação, empreendendo fuga da autoridade policial, configura o crime do art. 309 do CTB ou mera infração administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição da pretensão punitiva retroativa, após o trânsito em julgado para a acusação, não pode ter como termo inicial data anterior à denúncia, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal. Não transcorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, afasta-se a prejudicial de mérito.

4.
O crime do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, exigindo, além da condução sem habilitação, a demonstração de risco real à segurança viária. A conduta de empreender fuga da abordagem policial em alta velocidade, trafegando na contramão e desrespeitando cruzamentos, configura o perigo de dano necessário para a tipificação do delito.

5.
O depoimento de policiais, colhido em juízo sob o crivo do contraditório, é prova idônea para embasar a condenação, especialmente quando se mostra coerente e harmônico com os demais elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A contagem da prescrição da pretensão punitiva retroativa, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, não pode ter como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia, por expressa vedação do art. 110, § 1o, do Código Penal. 2. A conduta de empreender fuga de abordagem policial em alta velocidade, com manobras que coloquem em risco a segurança viária, configura o perigo de dano concreto exigido para a tipificação do crime do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, não se tratando de mera infração administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.503/1997, art. 309; Código Penal,
arts
. 109, VI, e 110, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.987.798/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07/10/2025; TJMT,
ApCrim
0014607-13.2018.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 29/07/2020; TJMT,
ApCrim
0000597-42.2017.8.11.0017, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 10/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal
: 1035589-55.2020.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial Criminal de Cuiabá

Recorrente
: JELSON GONCALVES DA SILVA

Recorrido:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma

Termo Circunstanciado de Ocorrência
foi lavrado em face de JELSON GONCALVES DA SILVA, imputando-lhe a autoria dos crimes de desobediência e direção de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu
denúncia
em face de JELSON GONCALVES DA SILVA. Noticiou que: a) em 14 de setembro de 2020, por volta das 22h30, na Avenida Emanuel Pinheiro, em Cuiabá/MT, o denunciado dirigiu veículo automotor sem possuir habilitação, gerando perigo de dano; b) o réu conduzia um Fiat/Palio e saiu de um residencial pela contramão, adentrando uma rotatória; c) ao receber ordem de parada da guarnição policial, com sinais sonoros e luminosos, o denunciado empreendeu fuga, retornando ao residencial, onde foi posteriormente abordado e constatada a ausência de habilitação. Requereu a condenação do réu como incurso nas penas do artigo 309, caput, da Lei no 9.503/1997 (CTB).

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) o crime do artigo 309 do CTB é de perigo concreto, exigindo a demonstração de que a conduta do agente gerou risco à coletividade; b) a materialidade e a autoria delitiva foram comprovadas, pois o acusado não possuía habilitação, conforme consulta ao sistema INFOSEG, e o perigo de dano foi evidenciado pelos depoimentos coesos das testemunhas policiais em juízo; c) os policiais relataram que o réu, ao avistar a viatura, trafegou na contramão e empreendeu fuga em alta velocidade por diversas ruas de um bairro, cruzando esquinas de forma imprudente, o que demonstrou o risco concreto a terceiros. Ao final, condenou o réu a 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por multa, fixada em 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

JELSON GONCALVES DA SILVA interpôs
Recurso de Apelação Criminal
. Sustentou que: a) deve ser declarada extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pois, para uma pena de 6 meses, o prazo prescricional é de 3 anos, lapso temporal que teria sido ultrapassado entre a data do fato (14/09/2020) e o recebimento da denúncia (13/11/2023); b) a conduta do apelante é atípica, pois dirigir sem habilitação configura mera infração administrativa, e o perigo de dano concreto, elemento essencial do tipo penal, não foi comprovado; c) a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais, que são insuficientes para um decreto condenatório, e não há outras provas, como vídeos ou testemunhas civis, que corroborem a versão de que o réu dirigia de forma perigosa. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar extinta a punibilidade pela prescrição; ou, subsidiariamente, b) absolver o apelante com base no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) não ocorreu a prescrição, pois, nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal, o cálculo da prescrição retroativa após a sentença não pode ter
por
termo inicial data anterior à denúncia, e o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença foi inferior a 3 anos; b) a conduta é típica, pois o perigo de dano concreto foi devidamente comprovado pela prova testemunhal, que demonstrou a condução anormal e perigosa do apelante ao fugir em alta velocidade e trafegar na contramão.

O
Ministério Público
opinou pelo não provimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) a tese de prescrição é improcedente, uma vez que o artigo 110, § 1o, do Código Penal veda expressamente o uso da data do fato como termo inicial para a contagem do prazo prescricional retroativo; b) a condenação deve ser mantida, pois o conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais colhidos em juízo, demonstrou de forma inequívoca o perigo de dano gerado pela conduta do réu, que empreendeu fuga em alta velocidade e desobedeceu a ordens de parada.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prescrição penal punitiva retroativa.

A prescrição penal consiste na extinção do direito do Estado de punir uma conduta considerada ilícita em decorrência de sua própria inércia.

A prescrição da pretensão punitiva retroativa se caracteriza pelo fato de ocorrer depois do trânsito em julgado da sentença penal para a acusação, ocasionando a supressão dos efeitos do crime.

Aduz o apelante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, argumentando que entre a data do fato (14/09/2020) e o recebimento da denúncia (13/11/2023) transcorreu prazo superior a 3 (três) anos.

Contudo, a tese não prospera.

Na sentença (ID/PJe2 348566396), o réu foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção. Assim, o prazo prescricional, regulado pela pena em concreto, é de 3 (três) anos, conforme o artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Ocorre que, após a prolação de sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a contagem do prazo prescricional não pode ter como marco inicial data anterior à do recebimento da denúncia, por expressa vedação do artigo 110, § 1o, do Código Penal, aqui transcrito:

“Art. 110, §1o – A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Dessa forma, o lapso prescricional deve ser analisado entre os marcos interruptivos válidos. No caso, entre o recebimento da denúncia, em 13/11/2023 (ID/PJe2 348566359), e a publicação da sentença condenatória, em 30/10/2025 (ID/PJe2 348566396), não transcorreu o prazo de 3 (três) anos.

A propósito:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ADITAMENTO À DENÚNCIA. TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: 1. A prescrição retroativa deve ser calculada entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, conforme o art. 110 do Código Penal. (...) (STJ//
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.987.798/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025.)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESES. Recurso provido. Teses de julgamento: “1. A prescrição retroativa deve ser declarada quando, após o trânsito em julgado para a acusação, verifica-se que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal superior ao previsto no dispositivo legal, calculado com base na pena em concreto. 2. A extinção da punibilidade pela prescrição prejudica a análise do mérito recursal”. (N.U 0000597-42.2017.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS//, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)”

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

Direção de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano.

O crime de dirigir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano, está tipificado no artigo 309 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), assim redigido:

“Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.”

Em análise do núcleo do tipo penal, encontramos os seguintes elementos: a) dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação; e b) gerar perigo de dano com essa conduta.

O tipo penal não se contenta com a mera condução de veículo sem habilitação, que por si só configuraria apenas uma infração administrativa. Exige-se, para a caracterização do crime, a demonstração de que a conduta do agente gerou um perigo concreto e real à segurança viária e a terceiros.

O apelante busca a absolvição, sustentando que sua conduta representa mera infração administrativa, por ausência de prova do perigo de dano.

A ausência de habilitação do apelante é incontroversa, conforme consulta ao sistema INFOSEG (ID/PJe2 348563106, p. 10), e não foi objeto de impugnação específica pela defesa.

A controvérsia, portanto, reside na existência do perigo concreto de dano.

Apesar da argumentação defensiva, as provas produzidas, especialmente os depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório (ID/PJe2 348566392), são robustas e suficientes para demonstrar que a conduta do réu transcendeu a esfera administrativa.

A testemunha
Junisley
Porfírio da Silva relatou em juízo que o apelante, ao avistar a viatura, empreendeu fuga em alta velocidade por diversas ruas do bairro, retornando à rodovia e novamente ao bairro, cruzando esquinas sem a devida cautela. Afirmou categoricamente:
“Ele cruzava sem olhar, sem parar. Foram várias esquinas, várias ruas que ele que ele agiu dessa forma. Ali foi pura sorte dentro do bairro, não ter acontecido um outro um acidente”
.

No mesmo sentido, a testemunha Delson César da Silva confirmou que a guarnição se deparou com o veículo na contramão e que, após receber ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, o réu empreendeu fuga pelos bairros.

Esses relatos, harmônicos e coerentes, comprovam que o apelante, além de não possuir habilitação, conduziu o veículo de forma imprudente e perigosa, gerando um risco real e imediato à segurança de terceiros.

A propósito, a jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais é pacífica no sentido de que a fuga da abordagem policial em alta velocidade e com manobras perigosas caracteriza o perigo de dano exigido pelo tipo penal do artigo 309 do CTB.

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 309, CAPUT DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E, SUBSIDIARIAMENTE, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE NÃO POSSUI PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PROVAS SUFICIENTES PARA EVIDENCIAR O PERIGO DE DANO CONCRETO AO BEM JURÍDICO TUTELADO – FUGA DA GUARNIÇÃO POLICIAL EM ALTA VELOCIDADE E COM DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição do agente da imputação quanto à prática do crime de condução de veículo automotor sem permissão legal e/ou habilitação, quando evidenciada a concreta exposição da sociedade e da segurança viária à perigo de dano, refletido no ato de fuga da abordagem policial, com excesso de velocidade e em desrespeito às sinalizações de trânsito existentes no local. Apelo defensivo conhecido e desprovido. (N.U 0014607-13.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS//, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020,
Publicado
no DJE 04/08/2020)”

Ademais, os depoimentos dos policiais que participaram da diligência são válidos como meio de prova, sobretudo quando se mostram consistentes e em sintonia com os demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso, conforme entendimento já sumulado por esta Turma Recursal.

Desse modo, a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, estando a materialidade e a autoria delitiva devidamente comprovadas, o que impõe a manutenção da condenação.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento, mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026